Tribunal: TJSP
Processo: 2167837-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vícios construtivos. Decisão que rejeitou as preliminares arguidas pela ré. Insurgência da agravante. Ilegitimidade passiva da ré que deve ser reconhecida. Apólice que, neste caso, é do Ramo Privado (68), como indicado pela CDHU. Contratação de seguradoras que não a ora agravante, quais sejam, a Companhia Excelsior de Seguros e Cia de Seguros do Estado de São Paulo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vícios construtivos. Decisão que rejeitou as preliminares arguidas pela ré. Insurgência da agravante. Ilegitimidade passiva da ré que deve ser reconhecida. Apólice que, neste caso, é do Ramo Privado (68), como indicado pela CDHU. Contratação de seguradoras que não a ora agravante, quais sejam, a Companhia Excelsior de Seguros e Cia de Seguros do Estado de São Paulo (COSESP). Impossibilidade de exigir a indenização de seguradora diversa, a qual não se beneficiou do prêmio pago pelo estipulante. Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos. Recurso provido.